Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600661-33.2020.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 SANDRO FERREIRA DA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 SANDRO FERREIRA DA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO
DE
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. VEÍCULO DE
PROPRIEDADE
DE
CÔNJUGE.
DOCUMENTOS
JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
COMPROVAÇÃO
ADEQUADA,
TODAVIA,
DO
VÍNCULO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
CONTRATAÇÃO
DE
DESPESA
ANTES
DA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. FALHAS SEM O
CONDÃO DE IMPEDIR REGULAR FISCALIZAÇÃO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
RECURSO
PROVIDO.
1. O descumprimento do prazo para entrega dos
relatórios
financeiros,
quando
não
compromete
significativamente a análise e verificação das contas,
gera unicamente mera aposição das ressalva.
2. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em
processo de contas, documentos retificadores na
hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para
Num. 36595866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118030427900000035692742
Número do documento: 21061118030427900000035692742

suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
”. (TSE. Respe 12140.
relações jurídicas. Precedentes
Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).
3. Não obstante, é de se acolher a alegação de que o
veículo utilizado na campanha é de propriedade do
cônjuge do candidato, seja pela ausência de indícios de
falsidade da afirmação, seja em razão dos indícios de
veracidade presentes em documentos tempestivamente
juntados no processo.
4. A ausência de indicação da fonte de avaliação de
receita estimável em dinheiro, havendo o devido
registro na prestação de contas e tratando-se de
cessão de automóvel de propriedade de cônjuge,
consiste em irregularidade formal, porquanto nesse
caso a emissão de recibo eleitoral é facultativa e não há
nos autos indícios de que o valor estimado para a
cessão não seja compatível com os valores praticados
no mercado
5.
A
extrapolação
de
prazo
para
abertura
de conta bancária de campanha em poucos dias,
conquanto importe em irregularidade insanável, não
ensejou, no caso, prejuízo à transparência das contas,
especialmente porque não há qualquer indício de
ilicitude na movimentação de recursos financeiros em
relação ao período anterior à abertura da consta, razão
pela qual enseja a mera aposição de ressalva.
6. Conforme precedentes desta Corte, a realização de
desp

Inteiro teor:
14/06/2021
Número: 0600661-33.2020.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 25/02/2021
Processo referência: 0600671-77.2020.6.16.0079
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600661-
33.2020.6.16.0079 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas,
Sandro Ferreira da Silva, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei
nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
apresentada pelo recorrente, que concorrera ao cargo de Vereador, pelo Partido Socialista
Brasileiro - PSB, no município de Japira/PR, desaprovadas porque houve: a)descumprimento do
prazo de entrega dos relatórios financeiros de campanha, com relação a doação de recursos
próprios efetuada em 08/10/2020; (b)recursos estimáveis em dinheiro especificados não foram
detalhados adequadamente; (c) atraso na abertura das suas contas bancárias; (d) realização de
despesas após a concessão do CNPJ de campanha, ocorrida em 23/09/2020, mas antes da abertura
da conta bancária específica de campanha). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SANDRO FERREIRA DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
RENE LEAL BUENO (ADVOGADO)
SANDRO FERREIRA DA SILVA (RECORRENTE)
RENE LEAL BUENO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36595
866
13/06/2021 09:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.012

RECURSO ELEITORAL 0600661-33.2020.6.16.0079 – Japira – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SANDRO FERREIRA DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0056180
ADVOGADO: RENE LEAL BUENO
RECORRENTE: SANDRO FERREIRA DA SILVA
- OAB/PR0056180
ADVOGADO: RENE LEAL BUENO
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO
DE
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. VEÍCULO DE
PROPRIEDADE
DE
CÔNJUGE.
DOCUMENTOS
JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
COMPROVAÇÃO
ADEQUADA,
TODAVIA,
DO
VÍNCULO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
CONTRATAÇÃO
DE
DESPESA
ANTES
DA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. FALHAS SEM O
CONDÃO DE IMPEDIR REGULAR FISCALIZAÇÃO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
RECURSO
PROVIDO.
1. O descumprimento do prazo para entrega dos
relatórios
financeiros,
quando
não
compromete
significativamente a análise e verificação das contas,
gera unicamente mera aposição das ressalva.
2. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em
processo de contas, documentos retificadores na
hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para
Num. 36595866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118030427900000035692742
Número do documento: 21061118030427900000035692742

suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
”. (TSE. Respe 12140.
relações jurídicas. Precedentes
Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).
3. Não obstante, é de se acolher a alegação de que o
veículo utilizado na campanha é de propriedade do
cônjuge do candidato, seja pela ausência de indícios de
falsidade da afirmação, seja em razão dos indícios de
veracidade presentes em documentos tempestivamente
juntados no processo.
4. A ausência de indicação da fonte de avaliação de
receita estimável em dinheiro, havendo o devido
registro na prestação de contas e tratando-se de
cessão de automóvel de propriedade de cônjuge,
consiste em irregularidade formal, porquanto nesse
caso a emissão de recibo eleitoral é facultativa e não há
nos autos indícios de que o valor estimado para a
cessão não seja compatível com os valores praticados
no mercado
5.
A
extrapolação
de
prazo
para
abertura
de conta bancária de campanha em poucos dias,
conquanto importe em irregularidade insanável, não
ensejou, no caso, prejuízo à transparência das contas,
especialmente porque não há qualquer indício de
ilicitude na movimentação de recursos financeiros em
relação ao período anterior à abertura da consta, razão
pela qual enseja a mera aposição de ressalva.
6. Conforme precedentes desta Corte, a realização de
despesas antes da abertura da conta bancária, embora
contrarie o normativo aplicável e seja irregularidade
insanável, não constitui vício grave quando há
documentos suficientes para se verificar a sua
regularidade e o valor e ínfimo.
7. Recurso provido, para o fim de aprovar as contas
com ressalvas.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
Num. 36595866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118030427900000035692742
Número do documento: 21061118030427900000035692742

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por SANDRO FERREIRA DA SILVA, candidato ao cargo de vereador no
município de Japira, em face da sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral de
Ibaiti/PR (ID 253468866) pela qual suas contas foram desaprovadas, com fulcro no art. 30, III,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão dos seguintes
apontamentos realizados pelo setor técnico: (a) descumprimento do prazo de entrega dos
relatórios financeiros de campanha, com relação a doação de recursos próprios efetuada em
08/10/2020; (b) recursos estimáveis em dinheiro especificados não foram detalhados
adequadamente; (c) atraso na abertura das suas contas bancárias; (d) realização de despesas
após a concessão do CNPJ de campanha, ocorrida em 23/09/2020, mas antes da abertura da
conta bancária específica de campanha.
Em suas razões recursais (ID 25347216), sustenta o recorrente que:
em virtude
a)
da instabilidade da prestação dos serviços bancários em decorrência da pandemia da
COVID-19 as contas de campanha de toda a região tiveram que ser abertas na cidade polo de
Ibaiti, ocasionando o atraso na abertura das contas bancárias, por culpa exclusiva das
instituições bancárias;
o veículo utilizado pelo candidato foi cedido por sua esposa, conforme
b)
certidão de casamento anexada ao recurso, sendo o valor estimado de R$ 1.000,00 razoável e
proporcional, sendo que não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação
de contas e não podem ser pagas com recursos da campanha o combustível e a manutenção
de veículo automotor usado pelo candidato na campanha, razão pela qual não foi declarado
gasto com combustível,
os gastos ocorridos antes da abertura de conta bancária se deram
c)
em virtude do atraso da instituição financeira para a abertura da conta, não tendo havido má-fé
e nem omissão de despesas.
Ao final, pede o provimento do recurso, para reformando-se a sentença, aprovar
as contas do recorrente (ID 25347216).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
desprovimento do recurso, ao fundamento de que não foi comprovada a assunção da despesa
pelo candidato a prefeito (ID 27524816).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SANDRO FERREIRA DA SILVA,
candidato a vereador nas Eleições de 2020, em Japira, em face da sentença pela qual foram
julgadas desaprovadas suas contas de campanha, em razão de: (a) descumprimento do prazo
de entrega dos relatórios financeiros de campanha, com relação a doação de recursos próprios
efetuada em 08/10/2020; (b) detalhamento insuficiente de recursos estimáveis em dinheiro;
(c) atraso na abertura das suas contas bancárias; e (d) realização de despesas após a
concessão do CNPJ de campanha, ocorrida em 23/09/2020, mas antes da abertura da conta
bancária específica de campanha.
Num. 36595866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118030427900000035692742
Número do documento: 21061118030427900000035692742

a.
Concluiu o Juízo de primeiro grau que tais irregularidades não são irrelevantes e
comprometeram a confiabilidade da prestação de contas e que, ademais, as justificativas
apresentadas pelo candidato foram insuficientes.
Por sua vez, o candidato imputa o atraso da abertura de conta específica de
campanha e a existência de despesas antes da abertura da conta ao próprio serviço bancário à
pandemia da COVID-19 e, por outro lado, que o bem estimável em dinheiro utilizado em sua
campanha consiste em veículo de propriedade de sua esposa.
Desta forma, passo a analisar cada uma das irregularidades presentes na
presente prestação de contas.
Descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha
Os relatórios financeiros de campanha foram entregues além do prazo
estabelecido pela legislação eleitoral (art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019), mais
precisamente
Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que “A apresentação
intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a entrega das contas parciais com
inconsistências, relativas a omissões de despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à
correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores. Por essas razões, este Tribunal
sinalizou recentemente a adoção de postura mais rigorosa quanto ao tema no pleito de 2020.
. (TSE - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 52517, Acórdão, Relator(a)
Precedentes”
Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 221,
Data 03/11/2020)
Todavia, em eleições pretéritas esta Corte Eleitoral pacificou entendimento no
sentido de que esta falha é meramente formal e, nesta condição, não acarreta, por si só, em
desaprovação das contas, haja vista não impedir a fiscalização da movimentação financeira do
candidato, já que a declaração das receitas e gastos, feita na prestação de contas final, sana
parcialmente a omissão e retira gravidade da falha.
Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
ESTADUAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17
-
- RECEBIMENTO DE
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DOAÇÃO ESTIMÁVEL. BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DOS DOADORES.
RESSALVA AFASTADA - DOAÇÕES NÃO REGISTRADAS PELO PRESTADOR.
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC PARA PAGAMENTO DE MULTA. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL - RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
DEPÓSITO E MOVIMENTAÇÃO NA CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
DIVERGÊNCIAS ENTRE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL E AQUELAS CONSTANTES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
Num. 36595866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118030427900000035692742
Número do documento: 21061118030427900000035692742

a.
IRREGULARIDADE GRAVE - REALIZAÇÃO DE GASTOS EM DATA ANTERIOR À DATA
INICIAL DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. NÃO INFORMADOS NA
ÉPOCA - FATOS TRAZIDOS PELA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL. SUPOSTA
CONTRATAÇÃO DE CABOS ELEITORAIS. DESPESAS NÃO DECLARADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE MAIS PROVAS. INDÍCIOS
QUE,
SOMADOS
COM
AS
DEMAIS
IRREGULARIDADES
CONSTATADAS,
COMPROMETEM
A
FIDEDIGNIDADE
DAS
CONTAS
-
CONTAS
JULGADAS
DESAPROVADAS.
1. O descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros, quando não
compromete significativamente a análise e verificação das contas, pode levar à mera
. (...)
aposição das ressalva
(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0603037-06.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56286 de
16/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 22/09/2020)

No presente caso, verifica-se que o valor acima citado consta no extrato
eletrônico (ID 25345316), com a devida emissão do recibo eleitoral na mesma data da entrada
da receita (ID 25345616), bem como o comprovante da transferência bancária comprovando a
origem do recurso, que de fato era do próprio candidato (ID 25345616). Além disso, contata-se
que a receita havia sido informada na prestação de contas parcial (ID 253642616), não se
identificando, portanto, qualquer intenção de ocultação da entrada e/ou da origem do recurso
ou de embaraçar a fiscalização.
Assim, embora incontroversa a irregularidade, tem o condão, unicamente, de
gerar somente ressalva na prestação de contas.

Recursos estimáveis em dinheiro especificados que não foram
detalhados adequadamente
No parecer conclusivo (ID 25346666), consta a utilização de recursos estimáveis
em dinheiro sem adequado detalhamento, em desconformidade, portanto, com o art. 53, I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, faltando, no caso em apreço, a avaliação pelos preços
praticados no mercado, com a respectiva indicação da origem da avaliação.
Segundo o relatório preliminar (ID 25346266), trata-se de receita arrecadada
mediante o recibo eleitoral nº 404561376392PR000006E, tendo sido indicado como doadora a
pessoa de DIRCELIA APARECIDA DA SILVEIRA e estimado o valor de R$ 1.000,00.
A análise técnica apontou como irregularidade a ausência de avaliação,
apontando que foi apresentado, tão somente, o termo de cessão de veículo automotor
(constante no ID25345716), acrescentando, ainda, não constar o respectivo gasto com
combustíveis.
Num. 36595866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118030427900000035692742
Número do documento: 21061118030427900000035692742

O prestador, ora recorrente, manifestou-se acerca deste apontamento, alegando
tratar-se de bem de propriedade de seu cônjuge, por ele utilizado na campanha, tomando por
base o art. 35, §6º, a, da Resolução TSE nº 23.607/2019, segundo o qual o combustível e a
manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha não são considerados
gastos eleitorais, não se sujeitando a prestação de contas e nem podendo ser pagas com
recursos da campanha.
De seu turno, o setor técnico entendeu que, apesar da justificativa do candidato,
não há no presente feito comprovação de que a cessionária do bem seja cônjuge do prestador,
evidenciando descumprimento ao §11 do art. 35 da mencionada Resolução, entendimento este
que foi adotado na sentença.
Na tentativa de regularizar a falha e comprovar que a cessionária do veículo é sua
esposa, o recorrente apresenta juntamente com a petição do recurso certidão de seu
casamento.
Todavia, nas ações de prestação de contas, conforme reiterada jurisprudência da
Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a
parte previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente,
operando-se a preclusão.
Neste sentido:
EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO
CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS
NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as
inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório preliminar,
sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar,
demandaria revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o
parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador, previamente
intimado para suprir as irregularidades detectadas, como na espécie vertente,
permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno
atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas"
Incidência do
(AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
óbice sumular nº 30/TSE.
Num. 36595866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118030427900000035692742
Número do documento: 21061118030427900000035692742

6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020)
(Grifos inexistentes no original)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA,
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA 72/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas,
documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade

de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
2. Incabível examinar documentos colacionados apenas quando dos embargos
declaratórios opostos perante a Corte de origem, tendo a própria parte reconhecido em
seu recurso especial que a extemporaneidade decorreu não de ausência de prévia
intimação, mas de mero "equívoco material".
3. Descabe conhecer da suposta ofensa aos princípios da não surpresa, da
proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto as matérias não foram debatidas pelo
TRE/GO, estando ausente o requisito do prequestionamento, o que atrai o óbice da
Súmula 72/TSE. Trata–se, ademais, de inadmissível inovação recursal nesta seara.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE. Respe. 060303968. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE em 06/11/2020) (Grifos
inexistentes no original)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA (PCO). EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS E DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ELEMENTOS
MÍNIMOS PARA APRECIAÇÃO DO BALANÇO CONTÁBIL. CONTAS NÃO PRESTADAS.
1. Trata–se da Prestação de Contas do Partido da Causa Operária (PCO), relativa ao
exercício financeiro de 2018.
2. Assente a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a inércia do
partido em atender intimação para sanar irregularidades apontadas em parecer
preliminar implica preclusão, tornando inaceitável a juntada de documentação tardia.
Precedentes.
(...)
(TSE. PC 060025196. Rel. Min. Alexandre de Moraes. DJE em 08/04/2021) (Grifos
inexistentes no original)

Num. 36595866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118030427900000035692742
Número do documento: 21061118030427900000035692742

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o
parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar
sobre o ponto. Confira-se:
Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
manifestação ao prestador de contas
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a
juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do
impropriedade apontada,
art. 435
. (Grifos inexistentes no original).
do CPC

No caso, o ora recorrente prestou esclarecimentos no sentido de que o bem seria
de propriedade de cônjuge, fazendo referência a documentos já constantes nos autos,
consistentes na documentação do veículo e termo de cessão de uso (ID 25346466), sem,
contudo, apresentar a certidão de casamento, motivo pelo qual a irregularidade foi considerada
não sanada e foram desaprovadas as contas do ora recorrente.
E, ressalte-se, lhe foi oportunizado manifestar-se sobre a ausência de avaliação
da cessão de uso e sobre a ausência de declaração de gastos com combustível. Com efeito,
tais apontamentos constaram no relatório preliminar (ID 25346266).
Como já frisado, no entanto, dentre os documentos juntados em grau recurso,
consta sua certidão de casamento, sendo certo que não há razão plausível para que não tenha
sido apresentada tempestivamente.
Neste contexto, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior e em
atendimento às normas da resolução de regência, não se aprecia os documentos acostados
aos autos após a prolação da sentença.
Não obstante,
, tenho
com base nos documentos que já constavam nos autos
que a irregularidade não leva à reprovação das constas, já que é possível, pelos demais
elementos existentes nos autos, aferir que efetivamente a cedente é cônjuge do recorrente.
Com efeito, do exame do respectivo “Termo de Cessão de Uso do veículo” (ID
25345716), nota-se que o endereço da cedente é o
é informado para o
mesmo daquele
candidato. Ademais, é o endereço informado pelo candidato na sua ficha de qualificação da
presente prestação de contas (ID 25342516), demonstrando que o candidato e a cedente
residem no mesmo endereço, não havendo razão para infirmar a alegação de que são
casados, inclusive porque não há qualquer indício de que seja falsa a declaração desse
fato, impondo-se a aplicação da presunção da boa-fé, vigente em nosso ordenamento
jurídico.
Desse modo, a ausência de declaração de despesas com combustível está em
consonância com esse contexto fático, de utilização de veículo de cônjuge.
Ressalte-se, além disso, que as presentes contas não foram impugnadas, não
havendo indícios, também, de que o veículo não tenha sido usado exclusivamente pelo próprio
Num. 36595866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118030427900000035692742
Número do documento: 21061118030427900000035692742

candidato, razão pela qual não se mostra aplicável a regra do § 11 do artigo 35, da Resolução
23.607/2019, que trata dos gastos com combustível de veículos que não o utilizado pelo
próprio candidato.
É de se destacar, ainda, que pelo art. 7º, § 6º, III, da mesma Resolução, é
facultativa a emissão de recibo eleitoral no caso de cessão de automóvel de propriedade do
candidato, do cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau, para seu uso pessoal durante a
campanha.
Por tudo isso, o recurso deve ser acolhido neste ponto, a fim de se
considerar a ausência de avaliação da doação não é motivo a ensejar a desaprovação
das contas, especialmente porque também não há indicativos de que o valor estimado
devendo,
para a cessão de uso esteja em desacordo com os praticados no mercado,
entretanto, ser apontada como mera ressalva.
Nesse sentido:
TRE/MT - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO -
CARGO - PREFEITO - ELEIÇÕES 2012 - CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE
DISCRIMINAÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO MEDIANTE NOTAS EXPLICATIVAS -
DOIS VEÍCULOS RECEBIDOS COMO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - PROPRIEDADE DO
CONJUGE DA CANDIDATA - VALOR COMPATIVEL COM OS PRATICADOS NO
MERCADO - CONTENDO A DESCRIÇÃO, A QUANTIDADE E O VALOR UNITÁRIO
AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE
DOS BENS E/OU DOS SERVIÇOS -
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - DESPESAS DE VALORES
INSIGNIFICANTES EM RELAÇÃO AO MONTANTE DA CAMPANHA - DOCUMENTAÇÃO
APTA A COMPROVAR A DESPESA - RECEITA NÃO IDENTIFICADA NO VALOR DE R$
456,00 DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR DE
R$ 456,00 (ART. 32 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.376/2012) - FALHA NA
CONTABILIDADE QUE NÃO CONTAMINA A CONTABILIDADE A PONTOS DE
REPROVA-LA - VÍCIOS DE BAIXA POTENCIALIDADE - SENTENÇA REFORMADA
.
PARA APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS - RECURSO PROVIDO
(Recurso Eleitoral n 2096, ACÓRDÃO n 24535 de 21/10/2014, Relator ANDRÉ LUIZ DE
ANDRADE POZETTI, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 1781, Data
29/10/2014, Página 1-2)

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO A DEPUTADO
FEDERAL. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS APÓS A FASE
SANEADORA. SUBSISTÊNCIA DE ALGUMAS IMPROPRIEDADES. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS NÃO CONTABILIZADOS INDIVIDUALMENTE. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE FONTE DE AVALIAÇÃO. NÃO AFETAÇÃO AO CONTEXTO DAS
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DE VERBA CUJA DESTINAÇÃO
CONTAS.
NÃO FOI CORROBORADA POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVA.
(...)
3 - A ausência de indicação da fonte de avaliação, com a identificação da fonte da
avaliação (cessão de veículos) deve ser entendida como irregularidade formal,
porquanto a omissão foi suprida pelos respectivos recibos eleitorais e pelo contrato
Num. 36595866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118030427900000035692742
Número do documento: 21061118030427900000035692742

a.
de cessão de veículo, apurando-se que não diferem dos preços praticados no
.
mercado
(...)
(TRE/GO - PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060287421, Relator(a) Des. Marcus da Costa
Ferreira, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/12/2018)

- ELEIÇÕES 2014 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO - GOVERNADOR E
VICE-GOVERNADOR.
- AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHA E CESSÃO DE VEÍCULOS -
APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E JUNTADA DE DOCUMENTOS -
VALORES COMPATÍVEIS COM OS PRATICADOS NO MERCADO - AUSÊNCIA DE
- COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO DESTINO DOS RECURSOS -
MÁ-FÉ
IRREGULARIDADE DE NATUREZA MERAMENTE FORMAL (Precedente: TRESC. Ac. n.
30282, de 1º.12.2014, Rel. Juiz Sérgio Roberto Baasch Luz).
(...) - APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
(TRE/SC - PRESTACAO DE CONTAS n 160093, ACÓRDÃO n 31017 de 29/07/2015,
Relator VILSON FONTANA, Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 136, Data 13/08/2015,
Página 5)

Atraso na abertura das suas contas bancárias

Sobre o prazo para abertura de conta bancária, dispõe o art. 8º, § 1º, inc. I, da
Resolução TSE 23.607/2019:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam
à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; (Original sem grifos).

A abertura das contas bancárias utilizadas para arrecadação financeira da
campanha ocorreu em prazo superior ao previsto na legislação, conforme quadro abaixo:
Num. 36595866 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118030427900000035692742
Número do documento: 21061118030427900000035692742

CARGO
CNPJ
BANCO AGÊNCIACONTA DATA DE
ABERTURA
DATA DE
CONCESSÃO
CNPJ
ATRASO
EM DIAS
Vereador38.717.702/0001-63
237 -
Banco
Bradesco
S.A.
969
87548 28/10/2020
23/09/2020
25
Vereador38.717.702/0001-63
341 -
Itaú
Unibanco
S.A.
3774
330645 07/10/2020
23/09/2020
04

O prestador, ora recorrente, atribuiu o atraso na abertura das contas "
", o que teria se dado
exclusivamente à falta de presteza e celeridade nos serviços bancários
em razão da pandemia.
Porém, ainda que se acolhesse a alegação de que as instituições financeiras, de
fato, tenham atrasado no atendimento em razão da pandemia, conforme bem apontado pelo
parecer conclusivo, “pode-se verificar que uma das contas extrapolou 04 (quatro) dias no prazo
previsto no art. 8, §1º, I, da Resolução TSE n.º23.607/2019, enquanto a outra, o atraso foi de
”.
25 (vinte e cinco) dias
Sem embargo, malgrado se trate de irregularidade insanável, também comporta
apenas mera ressalva, uma vez que o atraso não ensejou prejuízo à transparência das contas,
mormente diante da ausência de indícios de que tenha ocorrido ilicitude na movimentação de
recursos pelo candidato antes da abertura das constas bancárias.
Assim, trata-se de falha sem aptidão para, por si só, gerar a desaprovação das
contas, devendo o recurso também ser acolhido neste ponto para afastar a reprovação. Nesse
sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$
1.064,10. DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO COMPLETA DE EXTRATO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA DA
. POSSIBILIDADE DE
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS DE ATRASO
AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
PAGAMENTO DE DESPESAS DE R$ 3.700,00 SEM O TRÂNSITO PELA CONTA
BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 20,78%
DO TOTAL ARRECADADO NA CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
Num. 36595866 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118030427900000035692742
Número do documento: 21061118030427900000035692742

(...)
10. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e
11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
11. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período,
pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das
contas. Precedentes desta Corte Eleitoral.
(...)
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56212 de
13/08/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 24/08/2020)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS A
PREFEITO E VICE–PREFEITO. DESAPROVAÇÃO. ARRECADAÇÃO DE RECURSO
APÓS A ELEIÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAÍDAS ANTES DAS
ELEIÇÕES. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO LEGAL. REGISTRO NO SPCE DE DOAÇÕES A
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E
DESTINAÇÃO DO RECURSO DOADO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL PARA
. REALIZAÇÃO DE GASTOS
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA
ELEITORAIS EM DATA ANTERIOR À DATA DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. FALHAS FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETERAM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM
RESSALVAS.
PARTE. (...)
3. Extrapolação de prazo para abertura de conta bancária de campanha, irregularidade
insanável, que não ensejou prejuízo à transparência das contas, mormente porque não há
qualquer indício de ilicitude em relação ao período em que não houve a abertura da conta
bancária.
(...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE/GO - RECURSO ELEITORAL nº 060057257, Acórdão, Relator(a) Des. Alderico
Rocha Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 66, Data 15/04/2021)

(d) Realização de despesas após a concessão do CNPJ de campanha,
ocorrida em 23/09/2020, mas antes da abertura da conta bancária específica de
campanha.
No relatório preliminar apontou-se a realização de despesas após a obtenção do
CNPJ de campanha, ocorrida em 23/09/2020, mas antes da abertura da conta bancária
específica, realizada apenas em 07/10/2020, contrariando o disposto nos arts. 3º, I, "c" e 36 da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Num. 36595866 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118030427900000035692742
Número do documento: 21061118030427900000035692742

A despesa impugnada se refere à confecção, pela sociedade empresária A
TAMAGNONI & CIA LTDA., de
(ID 25345116), no valor
06 (seis) adesivos microperfurados
de R$ 135,00, transação formalizada pela
.
Nota Fiscal nº 445, datada de 02/10/2020
O prestador, ora recorrente, confirmou que, de fato, realizou a despesa,
justificando que "não podia ser lesado pela demora da instituição bancária", referindo-se ao
atraso da instituição financeira na abertura da conta bancária (ID 25346466).
O setor técnico entendeu que a legislação não excepciona situações que
possibilitem a flexibilização da regra e que tampouco foi trazido aos autos qualquer tipo de
comprovação que a demora de fato ocorreu por responsabilidade da instituição bancária, nem
ainda comprovação de qualquer tipo de irresignação do prestador diante da postura da
instituição financeira, levando à consideração do descumprimento.
Conquanto
tratar-se de irregularidade insanável,
que a despesa tenha sido
(a)
(b)
contraída na mesma data de concessão de CNPJ (23/09/2020), portanto, dentro do prazo que
a instituição tinha para a abertura da conta, sendo irrelevante nesse contexto eventual atraso
por parte da instituição financeira) e
que a despesa represente 35,71% em relação ao valor
(c)
total das despesas efetuadas, não houve embaraço à análise das contas, inclusive porque a
despesa somente foi paga posteriormente à abertura da conta, com recurso que transitou pela
conta bancária de campanha, não havendo nenhum indício de intenção de ocultação de
receitas e despesas, além de se tratar de valor que, ao menos de forma absoluta, é de
pequena monta.
Deste modo, em que pese a irregularidade da contratação da despesa antes da
abertura da conta bancária, não se verifica gravidade a ensejar a desaprovação das contas,
razão pela qual também aqui deve ser acolhido o recurso a fim de considerar a falha como
suscetível de gerar apenas ressalva, especialmente por se tratar de falha meramente formal.
Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.553/2017. CARGO DE SENADOR. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS
FINAIS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. DIVERGÊNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO REGISTRADA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E A CONSTANTE NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. PAGAMENTOS EM ESPÉCIE
ALEM DO LIMITE ESTABELECIDO COMO DE PEQUENA MONTA. REALIZAÇÃO DE
REALIZAÇÃO DE
DESPESAS ANTES DA ABERTURA DA CONTA CORRENTE.
GASTOS E RECEBIMENTO DE DOAÇÕES NÃO ENTREGUES NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIA NO VALOR DA DÍVIDA DE CAMPANHA
APRESENTADA. DIVERGÊNCIAS NO TERMO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS.
IRREGULARIDADES DE CARÁTER FORMAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
(..)
6. A realização de despesas antes da abertura da conta bancária, embora contrarie o
normativo aplicável, não constitui vício grave quando há documentos suficientes
para se verificar a sua regularidade e o valor e ínfimo.
Num. 36595866 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118030427900000035692742
Número do documento: 21061118030427900000035692742

10. Aprovação com ressalvas.
(TER/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0602747-88.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56154
de 09/07/2020, Relator ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
15/07/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. SUPLENTE. ELEIÇÕES 2018.
IMPROPRIEDADES:
(...)
Aponta o parecer Técnico Conclusivo que houve arrecadação de recursos e realização de
gastos antes da abertura da conta bancária.
A Legislação preceitua que se efetivam na data da sua contratação, independentemente
da realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato
da sua contratação, que, neste caso, são as datas constantes dos contratos juntados e
que são anteriores à abertura da conta bancária, conforme estabelece o art. 38, § 1º da
Resolução 23.553/2017.
Desta forma, arrecadados recursos e contratados gastos antes da abertura da conta
bancária, permanece a irregularidade não sanada, em desacordo com o art. 3º, III c/c
art. 38, § 1º, da Resolução TSE n. 23.553/2017. Todavia, essa falha não enseja a
.
desaprovação das contas, posto se tratar de falha formal
(...)
(TRE/MG - PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060363711, ACÓRDÃO de 11/12/2018, Relator
JOÃO BATISTA RIBEIRO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 11/12/2018)

Assim, considerando que restou comprovada a utilização de veículo de cônjuge e
que as irregularidades apontadas são de natureza meramente formal, a aprovação das contas
com ressalvas é medida que se impõe, se sorte que o recurso deve ser provido.
DISPOSITIVO
Em face do exposto,

dá-se provimento ao recurso para APROVAR COM
as contas prestadas por SANDRO FERREIRA DA SILVA, referente às eleições
RESSALVAS
de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 36595866 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118030427900000035692742
Número do documento: 21061118030427900000035692742

RECURSO ELEITORAL Nº 0600661-33.2020.6.16.0079 - Japira - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 SANDRO FERREIRA DA SILVA
VEREADOR, SANDRO FERREIRA DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE: RENE LEAL
BUENO - PR0056180 - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.06.2021.
Num. 36595866 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118030427900000035692742
Número do documento: 21061118030427900000035692742